Tribunal: STF
Processo: RHC 243459
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Filipe Teixeira Martins Oliveira, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AgRg no HC 867.998/SC (docs. 61 e 62).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi condenado a “08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, bem como ao pagamento de 1316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa, por infração ao art. 35, caput [associação para o tráfico], c/c art. 40, inciso VI, e art. 33, caput [tráfico], todos da Lei n. 11.343/06” (doc. 4, p. 78).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    O STJ, ao indeferir liminarmente o pedido de concessão da prisão domiciliar ao paciente, justificou que a doença que acomete o paciente não o impossibilita de cumprir a pena em estabelecimento prisional.



    No entanto, o acórdão merece ser reformado.



    Primeiramente, cabe mencionar que a reiterada restrição na jurisprudência dos Tribunais Superiores ao direito à prisão domiciliar humanitária — sob a justificativa (a) de necessidade de reexame fático probatório ou (b) da mera opinião lacônica no sentido de que é possível realizar o tratamento dentro do cárcere, admitindo-o somente para situações extremas — vêm esvaziando a disposição contida no art. 117, II, da LEP, que visa preservar a dignidade do preso.



    No presente caso, não há dúvidas de que o paciente esteja acometido de doença grave (portador de HIV e Hepatite C, que recentemente contraiu tuberculose no presídio), tal circunstância foi inclusive reconhecida como fato incontroverso nas instâncias originárias.



    Nesse sentido, a manutenção do agravante no cárcere constitui um retrato que bem sintetiza a irracionalidade e o desprezo à dignidade do sistema punitivo brasileiro contemporâneo: uma pessoa, que padece de doença grave, portadora de HIV e Hepatite C, não somente tem sua prisão domiciliar negada, mas também é submetida a banho de água gelada, mesmo depois de ter contraído tuberculose no presídio.



    [...]



    De mais a mais, a despeito de o paciente apresentar “condição clínica estável”, conforme sustentado pelo Juízo da VEP, trata-se de nítida violação à dignidade do preso concluir ser suportável conviver com uma doença grave em um ambiente completamente inadequado para o seu tratamento.



    Como se vê, a conclusão de que é possível a continuidade do resgate da pena no cárcere porque o HIV, a Hepatite C e a tuberculose não justificariam a prisão domiciliar está baseada em pura suposição judicial, sem fundamentação concreta e arrimo científico.



    Portanto, requer a reforma do acórdão do STJ, de modo a reconhecer o direito do paciente à prisão domiciliar, nos termos do inc. II do art. 117 da LEP. (doc. 71, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer o direito do paciente à prisão domiciliar, nos termos do inc. II do art. 117 da LEP. (doc. 71, p. 4).  



    Em 3/7/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 95).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM QUE O TRATAMENTO RECEBIDO NO SISTEMA CARCERÁRIO É ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. – Parecer pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 97, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES. TRATAMENTO ADEQUADO RECEBIDO NO SISTEMA CARCERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício uma vez que ausentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar e ante a impossibilidade de, na via eleita, afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência do tratamento médico que vem sendo dispensado ao paciente no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 2. Agravo regimental não conhecido (doc. 35 – grifei). 



    Com efeito, a questão de mérito apresentada neste recurso não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL OU DE INQUÉRITO POLICIAL, EM HABEAS CORPUS, É MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO PRONTAMENTE IDENTIFICÁVEL: (I) A ATIPICIDADE DA CONDUTA; (II) A AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA OU EXISTÊNCIA DO CRIME; (III) OU A CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES NESTE CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO DE PEDIDO CAUTELAR – FINALIDADE IDÊNTICA A DESTE WRIT – NA INSTÂNCIA DE ORIGEM: FORO ADEQUADO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. I – A alegada nulidade do processo administrativo disciplinar, ao fundamento de ilegalidade do aproveitamento de interceptação telefônica, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – O trancamento prematuro “[...] da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023), circunstâncias inexistentes no presente caso. III – A Cautelar Inominada Criminal 0017833-18.2020.8.13.0026, a qual, segundo o impetrante, tem a mesma finalidade deste habeas corpus, de “anular a interceptação”, tramita regularmente na 1ª Vara Cível, Crime e Juizado de Infância e Juventude da Comarca de Andradas/MG, foro adequado para análise dessa questão. (HC 234.076 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, quanto aos cuidados dispensados à saúde do preso, consta dos autos que:  



    Já de início, oportuno mencionar que, apesar da gravidade do quadro clínico pintado pela defesa, o lastro probatório carreado aos autos evidencia situação diversa. Com efeito, resta evidenciado que o tratamento necessário, da modalidade ambulatorial, pode ser adequadamente fornecido no interior do estabelecimento prisional sem que isto resulte em agravamento ou prejuízos para sua saúde.



    É o que se conclui a partir da recentíssima avaliação realizada pelo médico que atende na unidade prisional (Sequência 134.2):



    “PESO 70/HIV/ANSIEDADE GENERALIZADA/HEPATITE C. PACIENTE EM TRATAMENTO PARA HIV HÁ MAIS OU MENOS 1 ANO, RECEBENDO CORRETAMENTE OS MEDICAMENTOS SEGUNDO PRONTUÁRIO DO SISP E SEGUNDO O PACIENTE. RELATA ESTAR TOMANDO AS MEDICAÇÕES CORRETAMENTE E REALIZANDO ACOMPANHAMENTO CORRETO PERIÓDICO NA SAÚDE. SOLICITADOS EXAMES LABORATORIAIS, EXAME PARA CONTROLE DO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE E USG DE ABDOMEN TOTAL EM ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA DIA 28/08/23. RELATA ESTAR EM USO DE AMITRIPTILINA DEVIDO INSONIA E ANSIEDADE GENERALIZADA HA MAIS OU MENOS 1 ANO E MEIO, COM CONTROLE DOS SINTOMAS, RECEBENDO CORRETAMENTE AS MEDICAÇÕES SEGUNDO PRONTUÁRIO DO SISP E FAZENDO TRATAMENTO CORRETO SEGUNDO O PACIENTE. NO MOMENTO PACIENTE SEM QUEIXAS, EM BOM ESTADO GERAL, AUSCULTA CARDIACA SEM ALTERAÇÕES, SINAIS VITAIS ESTAVEIS, AFEBRIL, ANICTERICO, ACIANOTICO. FC 82, AUSCULTA PULMONAR SEM ALTERAÇÕES. ORIENTO SINAIS DE ALARME, ORIENTO MANTER TRATAMENTO CORRETO PARA SUAS COMORBIDADES.”



    Ora, apesar da necessidade de acompanhamento médico constante, tem-se que o tratamento indicado é exclusivamente medicamentoso, cuja a prescrição e fornecimento podem ser providenciados intramuros sem maiores percalços, pelo que é tranquilo concluir que o caso sob exame não se reveste de qualquer excepcionalidade capaz de ensejar a concessão da prisão domiciliar.



    Veja-se, então, que apesar de o apenado não contar com perfeita saúde, sua condição clínica atual encontra-se estável e, além de ser garantido que receberá o auxílio necessário por parte da equipe de saúde da unidade prisional, poderá, caso pontualmente necessário, ser encaminhado com brevidade ao hospital. Gize-se, ademais disso, que a Lei n.º 7.210/04 garante, em seu art. 120, II, a permissão de saída do reeducando para tratamento médico, caso esteja sendo acompanho por médico particular. 



    Decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina: [...].



    [...]



    Assim, não havendo atualmente situação excepcional que justifique a saída do apenado do cárcere para tratamento das moléstias que o acometem, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar é medida que se impõe.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado por LUIZ FELIPE TEIXEIRA MARTINS DE OLIVEIRA. (doc. 13, pp. 2-3).  



    Vê-se, portanto, que o juízo da execução e a administração penitenciária têm observado o que estabelecem os arts. 10; 11, II; 14, § 2º; e 40, VII, todos da Lei de Execução Penal.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator